Tribunal: TJDFT
Processo: 0001999-74.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. CRIME DE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. Mantém-se a absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça, se ao término da instrução os elementos de prova não foram suficientes para sustentar a pretendida decisão condenatória.

3. Recursos conhecidos e improvidos.